Tribunal: TJDFT
Processo: 0707462-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. UNIDADE AUTÔNOMA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA E SUBSEQUENTE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. UNIDADE IMOBILIÁRIA. VÍCIO DE QUALIDADE. DESCONFORMIDADE COM O PROMETIDO. FALHAS ESTRUTURAIS. RESCISÃO DO NEGÓCIO. COMPREENSÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CONTRATO CONEXO. INVIABILIDADE DE PERDURAÇÃO SEM A SUBSISTÊNCIA DA COMPRA E VENDA QUE O LASTREARA. RESCISÃO. OPÇÃO RESGUARDADA À CONSUMIDORA. RESCISÃO DO CONTRATO. DIREITO DA PROMITENTE COMPRADORA. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. IMPERATIVO LEGAL. INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS AGREGADAS AO IMÓVEL, DOS DANOS EMERGENTES E DO DANO MORAL SOFRIDO PELA ADQUIRENTE. PEDIDO. ACOLHIMENTO. CONSTRUTORA E INCORPORADORA. APELAÇÃO. RECOLHIMENTO DO EQUIVALENTE À CONDENAÇÃO, SEGUNDO O APURADO PELAS RÉS. ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER E COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO (CPC, ART. 1.000). INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CREDORA FIDUCIÁRIA. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. MUTUANTE FOMENTADOR DO EMPRÉSTIMO QUE VIABILIZARA A QUITAÇÃO DO PREÇO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA E INDISPENSABILIDADE DE INTEGRAR A RELAÇÃO PROCESSUAL. PRELIMINAR REJEITADA. CONDENAÇÃO. SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA. MODULAÇÃO. APELO DO MUTUANTE PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMAD. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO.
1. Partindo da premissa de que não encerra pressuposto recursal a garantia do juízo com o recolhimento do equivalente à condenação, não é passível de conviverem, na conformidade da lógica processual, o recolhimento do montante ao qual fora condenada a ré e o alinhamento de fundamentação visando a reforma do decidido, à medida em que o depósito do equivalente à condenação, ressalvado eventuais diferenças, encerra nitidamente o reconhecimento do acerto do decisório, pois implica o reconhecimento e realização do pedido na conformidade do que fora acolhido, recobrindo a faculdade que a assistia de recorrer com o aperfeiçoamento da preclusão lógica, expressão do princípio que coíbe o comportamento contraditório, obstando o conhecimento do apelo formulado sob essa realidade (CPC, art. 1.000, caput e parágrafo único)
2. Descerrando o depósito do montante condenatório reconhecimento do pedido acolhido, pois não pode ser interpretado como simples garantia do juízo, pois dispensável como pressuposto recursal, implica a prática de ato inexoravelmente incompatível com a vontade de recorrer, donde o apelo aviado pela parte ré, sob essa realidade, encerra comportamento contraditório, não podendo ser conhecido, por não convivem na harmonia e lógica procedimental o reconhecimento do pedido, manifestado pela realização da obrigação, e a manifestação de desconformidade com o decidido, impactando o havido o recobrimento da faculdade que a assistia, pois, pela preclusão lógica, corroborado pelo princípio que coíbe o comportamento contraditório expresso no dispositivo invocado.
3. Concertada compra e venda de imóvel cujo preço fora parcialmente solvido através de mútuo bancário garantido por alienação fiduciária, alienante e mutuante estão revestidos de legitimidade para ocuparem a angularidade passiva da ação que tem como objeto o distrato do negócio originário – compra e venda –, e, como consectário, do empréstimo, com lastro na existência vício de qualidade, notadamente porque não pode o negócio jurídico do qual participara e para cuja consecução concorrera ser debatido e resolvido sem a indispensável participação do mutuante na exata expressão do devido processo legal.
4. A instituição bancária, como agente financiador do mútuo que viabilizara a compra e venda de imóvel, está inexoravelmente revestida de vinculação subjetiva com a pretensão deduzida pela adquirente almejando a rescisão do negócio, a repetição do preço vertido e a composição dos danos que experimentara sob a alegação de vício afetando o bem negociado, porquanto, em se tratando de negócio complexo que envolvera compra e venda e financiamento, alienante e mutuante devem compor a relação processual na qual é controvertido, ficando patente a legitimidade do agente financiador para ocupar a angularidade passiva da lide, inclusive porque juridicamente inviável se distratar a compra e venda e deixar remanescer vigente o mútuo bancário que viabilizar a consumação daquele negócio subjacente (CDC, arts. 7o e 18).
5. Aferida a culpa da construtora pela rescisão contratual em virtude da construção da unidade imobiliária com falhas estruturais e sem vinculação com a oferta difundida, a adquirente, optando pelo desfazimento do negócio, faz jus à devolução das parcelas do preço pagas, na sua integralidade, inclusive as vertidas em pagamento das parcelas derivadas do empréstimo que lhe fora fomentado, por traduzir corolário lógico e primário do desfazimento do contrato de compra e do contrato conexo de financiamento, não assistindo à alienante e ao agente fiduciário suporte para reter qualquer importância que lhe fora destinada por ter sido a vendedora a culpada pelo desfazimento do vínculo.
6. Resolvida a compra e venda por culpa da alienante, repercutindo na necessária resolução do contrato de financiamento com alienação fiduciária que lhe era conexo e viabilizara a consumação do negócio subjacente, pois não pode subsistir de forma independente, pois vinculado e dependente da operação antecedente, o agente fiduciário, não tendo concorrido para a resolução, não pode ser solidariamente responsável pela composição das perdas e danos sofridos pela compradora/mutuária, devendo a obrigação passível de lhe ser imputada ser restringida à repetição do que lhe fora destinado, tão somente, ressalvado eventual direito de regresso, pois não pode a compradora sofrer quaisquer prejuízos provenientes dum negócio resolvido em razão do inadimplemento de sua parceira negocial.
7. Desprovido ou não conhecido o recurso, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
8. Apelação das rés não conhecida. Apelação do réu conhecida e parcialmente provida. Preliminar de não conhecimento acolhida. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Unânime.